Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703067-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RICARDO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos no ID 30667292. Na petição de ID 31674521, a parte embargante noticia a perda do interesse recursal. Nesse caso, o cumprimento voluntário da obrigação acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 30667292. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator